Tribunal: TJMT
Processo: 1022308-64.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022308-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Marca, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RIO FORTE INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.405.988/0001-20 (AGRAVANTE), BRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.773.016/0001-50 (AGRAVANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVANTE), GINCO LYRA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 27.585.604/0002-84 (AGRAVANTE), GINCO OMEGA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 22.535.675/0001-78 (AGRAVANTE), GINCO PLATINUM INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 22.535.638/0001-60 (AGRAVANTE), GINCO SAFIRA INCORPORACOES LTDA. - CNPJ: 30.208.556/0001-39 (AGRAVANTE), GINCODELTA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.251.627/0001-02 (AGRAVANTE), GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.065.741/0001-65 (AGRAVANTE), FLORAIS CHAPADA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 27.596.043/0001-38 (AGRAVANTE), FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 17.619.373/0001-48 (AGRAVANTE), GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.565.333/0001-19 (AGRAVADO), CAIO MARCELO MESQUITA - CPF: 052.446.061-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E PEDIDO CONDENATÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – INDEFERIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência em sede recursal, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário a revogação do deferimento da antecipação de tutela se a questão alegada depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Rio Forte Incorporado Ltda. e outros em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres e obrigação de não fazer e pedido condenatório que lhes move a GEP Incorporadora e Participações Ltda., deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, para determinar que as empresas rés depositem em juízo o valor correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) dos recebimentos obtidos com a marca “Florais” nos empreendimentos Florais Chapada, Florais Esmeralda, Florais Safira, Florais Pérola, Florais Barcelona, Florais Madri, Florais Sevilha e Florais do Cerrado, bem como que as mesmas não criem novos empreendimentos utilizando a referida marca, até o deslinde do feito.

Inconformados, os agravantes arguem preliminarmente a existência de preclusão
pro judicato
na r. decisão que deferiu o pleito liminar sem quaisquer fatos novos, uma vez que o mesmo pedido já havia sido indeferido anteriormente pelo Juízo. Também em sede preliminar, alegam a existência de falha na representação processual da autora, ora agravada, pois, a procuração não está assinada por 02 (dois) sócios, conforme determinado no contrato social da referida empresa, de modo que o feito deve ser extinto, sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 104, 287, 320, 321, parágrafo único e 485, inc. I, todos do CPC. Ainda preliminarmente, arguem a ilegitimidade passiva da empresa Ginco Urbanismo Ltda., bem como das empresas subsidiárias, posto que não compõe o quadro societário da autora, ora agravada, devendo a demanda ser extinta, sem análise do mérito, em relação as mesmas, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC. No mérito, sustentam não ser possível
a cumulação de pedidos na ação de dissolução parcial de sociedade
, inclusive o pleito cominatório, por se tratar de rito especial. Seguem sustentando, que a pretensão da agravada somente tem cabimento no caso de eventual procedência da demanda, ou seja, na fase de execução, onde será realizada a liquidação dos haveres devidos aos sócios excluendos, momento no qual se poderá constatar se os referidos sócios hipoteticamente têm valores a pagar ou a receber, nos termos dos arts. 603 e seguintes, do CPC. Firmes no seu propósito, alegam que não há qualquer débito devido após a data de 23.02.2021, conforme deliberado em reunião de sócios, de modo que inexiste a obrigação pretendida de pagamento do montante equivalente a 2,5% (dois e meio por cento) do valor dos empreendimentos em implantação. Alegam ainda, que a marca “Florais” não corre qualquer risco de se deteriorar, conforme alegado pela agravada, restando evidente a inexistência do perigo de dano. Asseveram, que a manutenção da r. decisão poderá causar a insolvência das empresas, o que demonstra o
periculum in mora
inverso. Requerem a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 149210153).

As informações foram prestadas (id. 150319965), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 151950175), requerendo ainda, a condenação das agravantes por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que GEP Incorporadora e Participações Ltda. ajuizou tutela antecipada antecedente em desfavor de Rio Forte Incorporadora Ltda. e outros, aduzindo que, em 29.05.2001, as empresas Ginco Geral Incorporadora e Construtora Ltda., Elmo Engenharia Ltda., Elmo Participações e Empreendimentos Ltda. e Palma Empreendimentos Ltda., firmaram contrato de constituição de sociedade por quotas de responsabilidade limitada denominada de GEP Incorporadora e Participações Ltda., com o objetivo de explorar os ramos de edificações, terraplanagem, demolições, obras de urbanização e paisagismo, preparação de terrenos, obras de alvenaria e reboco, serviços técnicos de arquitetura, serviços de desenhos técnicos especializados, incorporação, compra e venda de imóveis próprios e de terceiros e participações societárias, de modo que, na data de 19.10.2018, a requerente passou a ter em seu quadro e acionistas a empresa Rio Forte Incorporadora Ltda., em substituição a empresa Ginco Geral Incorporadora e Construtora Ltda., sendo que dentre os ativos pertencentes à autora está a marca “Florais”, bem conhecida no meio imobiliário do Estado de Mato Grosso, que somente a mesma pode explorar, salvo se franquear o uso a terceiros, de forma onerosa, ficando estabelecido entre os litigantes que se alguma parte resolvesse utilizá-la de forma individual, deveria pagar aos demais sócios o valor equivalente a 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total dos recebíveis futuros, contudo, após o lançamento do empreendimento “Florais Cuiabá”, as requeridas Ginco Geral Incorporadora e Construtora Ltda. e outras resolveram se unir e desenvolver novos empreendimentos da aludida marca, sem a participação dos demais sócios, chegando a lançar, desde 2008, 12 (doze) empreendimentos, sem a participação da requerente e sem realizar o pagamento do percentual estabelecido em contrato, motivando o manejo da demanda para pleitear que as requeridas se abstenham de utilizar a marca em questão, sob pena de multa.

A MMª Juíza, sob o fundamento de
“ausência de demonstração de que há perigo na demora para a concessão da tutela jurisdicional, bem como que há risco de dano irreversível em aguardar o julgamento final da lide ou risco ao resultado útil do processo”
, na forma do art. 300, do CPC, indeferiu o pedido (id. 90873008 – autos de origem)

Posteriormente, a GEP Incorporadora e Participações Ltda. apresentou emenda a petição inicial, requerendo a conversão da tutela antecipada antecedente em ação de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres e obrigação de não fazer e pedido condenatório, sob a alegação de que as rés Rio Forte Incorporadora Ltda. e Braz Empreendimentos Imobiliários Ltda. foram excluídas do seu quadro societário, ante a prática de enriquecimento ilícito com o uso da marca “Florais” em benefício próprio, bem como pela inadimplência pelo referido uso, caracterizando prática ilegal e concorrência desleal, razão pela qual requer seja declarada a imediata suspensão dos poderes das rés alhures, com o imediato afastamento dos quadros societários, até o deslinde do feito, bem como o uso da marca “FLORAIS” seja condicionado ao depósito mensal do montante equivalente a 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total dos recebíveis (id. 92324182 – autos de origem).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de restar demonstrado os requisitos ensejadores exigidos pelo art. 300, do CPC, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado, apenas para determinar que as empresas rés depositem em Juízo o valor correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) dos recebimentos obtidos com a marca “Florais” nos empreendimentos Florais Chapada, Florais Esmeralda, Florais Safira, Florais Pérola, Florais Barcelona, Florais Madri, Florais Sevilha e Florais do Cerrado, bem como que as mesmas não criem novos empreendimentos utilizando a referida marca, até o deslinde do feito (id. 140063686 – pág. 77/82).

Contra essa decisão se insurgem as agravantes, arguindo preliminarmente a existência de preclusão
pro judicato
na r. decisão que deferiu o pleito liminar sem quaisquer fatos novos, uma vez que o mesmo pedido já havia sido indeferido anteriormente pelo Juízo.

Sem razão
. É cediço que o processo é um caminhar para frente, por esse motivo a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretende exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Quanto a preclusão
pro judicato
, a lição de Nelson Nery Junior esclarece que pode ocorrer para todos os sujeitos do processo, inclusive ao juiz,
verbis
:

“
Preclusão pro judicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida.
A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato [...]”
(Código de processo civil comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010– negritei)

O próprio art. 505, do CPC, assevera que
“nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...]”
(negritei).

Entretanto, no caso em voga trata-se de decisão envolvendo tutela provisória de urgência, que pode ser modificada ou revogada a qualquer tempo pelo magistrado, ante a demonstração ou não da existência dos requisitos ensejadores, descritos no art. 300, do CPC, restando evidente que não se sujeita ao manto da preclusão
pro judicato
.

Assim, inexiste preclusão processual para o juiz, enquanto não esgotada a jurisdição com a entrega da prestação jurisdicional, consoante visto na espécie, justamente por não representar um pronunciamento definitivo, mas, sim, provisório, a respeito da controvérsia dos autos.

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO – RECOLHIMENTO DE CUSTAS – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste preclusão processual para o juiz enquanto não esgotada a jurisdição com a entrega da prestação jurisdicional. Os despachos de mero expediente e as decisões interlocutórias podem ser reconsideradas pelo juiz
.

Não se pode exigir do exequente um juízo premonitório sobre qual será a postura do magistrado diante de suas novas argumentações, de modo que, interpretação diversa implicaria em inaceitável incoerência no comando pré-estabelecido.”
(RAI n. 1008357-42.2018.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.10.2018 – negritei e grifei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – MERA FORMALIDADE – INCORRÊNCIA DE INÉPCIA – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – NÃO CONFIGURADA – FATOS E CIRCUSNTANCIAS NÃO APREACIADOS ANTERIORMENTE – TUTELA PROVISÓRIA PASSÍVEL DE SER ALTERADA NO CURSO DO PROCESSO – DIREITO DE RETENÇÃO QUE PODE SER COMPATIBILIZADO COM A DETERMINAÇÃO DE RETOMADA DE PARTE DO IMÓVEL – ARÉA DESOCUPADA – NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUSÃO IDÔNEA PARA EFETIVAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme orientação do eg. STJ, “o pedido deve ser extraído a partir de uma interpretação lógico-sistemática de toda a petição, de modo que sejam considerados todos os requerimentos feitos ao longo da peça, ainda que implícitos, não podendo ficar restrito somente ao capítulo referente aos pedidos” (REsp 1562641/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 13/09/2016).

2.
Por não representar pronunciamento definitivo, mas, sim, provisório, não se pode dizer que o juiz está impedido de modificar decisão anterior que analisou pedido de antecipação dos efeitos da tutela (preclusão pro judicato), já que a tutela provisória pode ser deferida, modificada ou revogada a qualquer tempo, desde que presente elementos que autorizem a medida a ser adotada, como aconteceu no caso epigrafe
.

3. O art. 300, §1º, do CPC autoriza o julgador exigir caução para que haja concessão da tutela de urgência sempre que as circunstâncias do caso denotem a necessidade da garantia.

4. A imissão dos autores/agravados em parte do imóvel de modo algum torna ineficaz o direito de retenção dos réus/agravantes, pois estes continuam retendo área de larga escala do imóvel arrendado e, ao lado disso, houve a prestação de caução nos autos.”
(RAI n. 1008507-23.2018.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 31.01.2019 – negritei e grifei)

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Também em sede preliminar, alegam a existência de falha na representação processual da autora, ora agravada, pois, a procuração não está assinada por 02 (dois) sócios, conforme determinado no contrato social da referida empresa, de modo que o feito deve ser extinto, sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 104, 287, 320, 321, parágrafo único e 485, inc. I, todos do CPC.

Ainda preliminarmente, arguem a ilegitimidade passiva da empresa Ginco Urbanismo Ltda., bem como das empresas subsidiárias, posto que não compõe o quadro societário da autora, ora agravada, devendo a demanda ser extinta, sem análise do mérito, em relação as mesmas, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC.

No mérito, sustentam não ser possível a cumulação de pedidos na ação de dissolução parcial de sociedade, inclusive o pleito cominatório, por se tratar de rito especial.

Seguem sustentando, que a pretensão da agravada somente tem cabimento no caso de eventual procedência da demanda, ou seja, na fase de execução, onde será realizada a liquidação dos haveres devidos aos sócios excluendos, momento no qual se poderá constatar se os referidos sócios hipoteticamente têm valores a pagar ou a receber, nos termos dos arts. 603 e seguintes, do CPC.

Firmes no seu propósito, alegam que não há qualquer débito devido após a data de 23.02.2021, conforme deliberado em reunião de sócios, de modo que inexiste a obrigação pretendida de pagamento do montante equivalente a 2,5% (dois e meio por cento) do valor dos empreendimentos em implantação.

Alegam ainda, que a marca “Florais” não corre qualquer risco de se deteriorar, conforme alegado pela agravada, restando evidente a inexistência do perigo de dano.

Asseveram, que a manutenção da r. decisão poderá causar a insolvência das empresas, o que demonstra o
periculum in mora
inverso. Requerem a reforma da r. decisão, para que a tutela provisória concedida seja revogada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que as questões afetas a preliminar de existência de falha na representação processual da autora, ora agravada, dando azo a extinção do feito sem julgamento do mérito, sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 104, 287, 320, 321, parágrafo único e 485, inc. I, todos do CPC, a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa Ginco Urbanismo Ltda., bem como das empresas subsidiárias, posto que não compõe o quadro societário da autora, ora agravada, devendo a demanda ser extinta, sem análise do mérito, em relação as mesmas, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC, da suposta impossibilidade de cumulação de pedidos na ação de dissolução parcial de sociedade, inclusive o pleito cominatório, por se tratar de rito especial, e que a pretensão da agravada somente tem cabimento no caso de eventual procedência da demanda, ou seja, na fase de execução, onde será realizada a liquidação dos haveres devidos aos sócios excluendos, não merecem ser conhecidas, tendo em vista que sequer foram analisadas pela MMª Juíza, sendo ventiladas pela primeira vez em sede recursal.

Assim, não há amparo legal para o conhecimento das referidas matérias, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de se esvaziar indevidamente toda a matéria de fundo da ação principal, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição das teses esposadas, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

Diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado, ante a presença dos requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, apenas para determinar que as empresas rés depositem em Juízo o valor correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) dos recebimentos obtidos com a marca “Florais” nos empreendimentos Florais Chapada, Florais Esmeralda, Florais Safira, Florais Pérola, Florais Barcelona, Florais Madri, Florais Sevilha e Florais do Cerrado, bem como que as mesmas não criem novos empreendimentos utilizando a referida marca, até o deslinde do feito (id. 140063686 – pág. 77/82).

Superada essa questão, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelas recorrentes, ao menos em sede de cognição sumária, os requisitos ensejadores para a concessão da medida pretendida em sede recursal.

Isso porque, em que pese as suas alegações, o certo é que não ficou minimamente demonstrado, reafirmo, ao menos nesta quadra inicial, que não há qualquer débito devido após a data de 23.02.2021, conforme deliberado em reunião de sócios, inexistindo a obrigação pretendida de pagamento do montante equivalente a 2,5% (dois e meio por cento) do valor dos empreendimentos em implantação, e que a marca “Florais” não corre qualquer risco de se deteriorar, inexistindo o perigo de dano, além de que a manutenção da r. decisão pode ocasionar sua insolvência.

Por outro lado, a autora, ora agravada, apresentou documentos nos autos da ação principal, que demonstram que a marca em questão, qual seja, “Florais”, foi devidamente registrado junto ao INPI sob n. 824819748 (id. 88428167 e id. 88428168 – autos de origem) e que no contrato firmado entre as partes existe previsão expressa de utilização da aludida marca de forma exclusiva pela mesma, bem como a utilização de maneira individual implicaria no repasse do montante equivalente a 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total dos recebíveis futuros (id. 88428154 – autos de origem), justificando, a princípio, a concessão da medida pelo Juízo.

Não obstante, o perigo de dano também está afeto a autora, ora recorrida, tendo em vista que já foram criados diversos empreendimentos com a marca “Florais”, de modo que outros tantos podem ser desenvolvidos até o deslinde final da demanda, sem que qualquer pagamento tenha sido realizado até então, ao menos em sede de cognição sumária, reafirmo.

À vista disso, é de clareza solar que o pleito das empresas rés, ora recorrente, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória em grau recursal.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a presença de dos requisitos necessários para a concessão parcial da tutela.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“Por outro lado, quanto ao condicionamento de utilização da marca “FLORAIS”, ao pagamento da quantia de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) referente aos empreendimentos denominados como: FLORAIS CHAPADA, FLORAIS ESMERALDA, FLORAIS SAFIRA, FLORAIS PÉROLA, FLORAIS BARCELONA, FLORAIS MADRI, FLORAIS SEVILHA e FLORAIS DO CERRADO, bem como a determinação de que as requeridas sejam compelidas a não criar novos empreendimentos utilizando a marca “FLORAIS”, se verifica o preenchimento dos requisitos legais, e, consequentemente, o deferimento da medida liminar, uma vez que há clara previsão contratual.

A princípio, convém ressaltar que, ao menos em sede de cognição sumária, constata-se a presença DA PROBABILIDADE DO DIREITO, uma vez que restou demonstrado o registro da marca “FLORAIS” no INPI sob o nº 824819748 (ID: 88428167 e 88428168). Além disso, no Contrato de Sociedade avençado entre as partes, há a previsão expressa de que a utilização da marca seria exclusiva a sociedade, ficando estabelecido que para utilizar de maneira individual, deveria ocorrer o repasse da quantia de 2,5% (dois virgula cinco por cento) sobre o total dos recebíveis futuros a requerente (ID: 88428154).

Neste interim, com a devida vênia, também resta demonstrada a presença do PERIGO DE DANO, pois de acordo com a argumentação da parte requerente e documentação apresentada, já foram criados individualmente 13 (treze) empreendimentos que utilizaram a marca “FLORAIS”, podendo ser produzidos até o final da demanda, diversos outros empreendimentos, demonstrando o risco ao resultado útil do processo. Outrossim, não restou demonstrado o pagamento do percentual acordado contratualmente.

Importante frisar, que inexiste irreversibilidade na medida, uma vez que o pagamento se dará em deposito judicial que ficará depositado em juízo até o deslinde do feito ou ulterior decisão
.”
(id. 92913545 – autos de origem – negritei e grifei)

Já tive a oportunidade de votar em questão semelhante julgada por essa Câmara, confira,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.”
(RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, minha relatoria, j. 15.06.2022)

Por outro lado, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo também não estão presentes na espécie, em grau recursal, é bom que se diga, tendo em vista que o direito ainda pode vir a ser assegurado após a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase recursal a revogação da tutela concedida de forma parcial pelo Juízo.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

De outra banda, não há que se falar na condenação das agravantes por litigância de má-fé, conforme pretendido pela agravada, uma vez que não resta presente nenhuma das hipóteses do rol taxativo previsto nos arts. 77 e 80, ambos do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023